Tribunal: TJBA
Processo: 0002680-19.2009.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002680-19.2009.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Ueldon José Oliveira de Assis Advogado(s): SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB, THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB APELADO: Ministério Público de Alagoinhas Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E QUALIFICADORAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONDUTA SOCIAL. SANÇÃO PRIVATIVA D LIBERDADE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu Ueldon José Oliveira de Assis, por intermédio de Advogados constituídos, contra sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2.º, incisos II e IV, do CP. 2. Narra a denúncia que, na noite de 04.12.2008, o Denunciado, em companhia de comparsa não identificado, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, sua ex-companheira, causando-lhe a morte. A vítima estava à porta de sua residência quando foi atingida pelo primeiro tiro deflagrado pelo Acusado, que conduzia veículo de cor preta. Em seguida, o comparsa desembarcou e efetuou mais quatro disparos contra a vítima já caída. 3. O Recorrente requer a anulação da sentença condenatória para submissão do caso a novo julgamento, alegando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos quanto à autoria criminosa, ante a alegada ausência de elementos para a condenação. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras e fixação da pena-base no mínimo legal. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos no tocante à autoria criminosa; (ii) verificar se as qualificadoras dos incisos II e IV do § 2.º do art. 121 do CP encontram respaldo probatório; e (iii) analisar se a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada. III. Razões de decidir 5. O veredito dos Jurados encontra respaldo no conjunto probatório. O testemunho presencial de Edmar Gomes Bonfim Júnior, filho da vítima, identificou inequivocamente o Recorrente como condutor do veículo utilizado no crime. A participação mediante condução do automóvel caracteriza coautoria pelo domínio do fato, sendo essencial à consumação do homicídio. 6. As qualificadoras de motivo fútil (inciso II) e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (inciso VI) restaram comprovadas. O homicídio ocorreu aproximadamente três dias antes de audiência sobre pensão alimentícia, motivação que configura futilidade manifesta. A vítima foi surpreendida na via pública, sem possibilidade de defesa ou fuga. 7. A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa. A intensidade do dolo transcendeu o ordinário, eis que os agentes retornaram e desferiram mais quatro tiros após o disparo inicial derrubar a vítima. Essa persistência homicida demonstra reprovabilidade acentuada. 8. Assiste razão ao Recorrente quanto aos antecedentes criminais. O fato sob apuração remonta a 04.12.2008, ao passo que a condenação definitiva considerada refere-se a delitos praticados em 2010, portanto posteriores. Condenações transitadas em julgado por fatos posteriores não podem ser consideradas como maus antecedentes, sob pena de violar o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Precedentes do STJ. Demais processos em curso também não pode servir de fundamento na primeira fase da dosimetria. Súmula 444 do STJ. 9. A prova oral revelou personalidade marcadamente agressiva e voltada à violência, com histórico de agressões físicas durante a convivência do casal. Tal elemento indica padrão comportamental agressivo que justifica a valoração negativa dessa vetorial. 10. A negativação da conduta social foi realizada de forma conjunta com a personalidade, não tendo o Magistrado cuidado de individualizá-la de forma idônea, cabendo o afastamento desta. 11. O motivo fútil foi corretamente empregado como circunstância judicial negativa. Havendo pluralidade de qualificadoras, uma integra o tipo qualificado e as demais podem ser consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que fundamentado, como no caso concreto, conforme entendimento do STJ. 12. As circunstâncias e consequências foram adequadamente valoradas. A execução na presença do filho menor, que presenciou a morte da mãe, transcende o resultado morte e configura violência psicológica adicional. As consequências extrapolaram o resultado naturalístico, com desestruturação familiar irreversível. 13. Apesar de afastada a valoração negativa de antecedentes criminais e conduta social, mantém-se a pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão diante de cinco vetoriais desfavoráveis: culpabilidade, personalidade, motivo, circunstâncias e consequências. IV. Dispositivo e tese 14. Recurso conhecido e provido em parte para afastar a valoração negativa de antecedentes criminais e conduta social, mantendo-se a sanção privativa de liberdade e demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. A participação mediante condução de veículo em homicídio configura coautoria pelo domínio do fato. 2. Condenações transitadas em julgado por fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser consideradas como maus antecedentes. 3. Havendo pluralidade de qualificadoras, uma integra o tipo qualificado e as demais podem ser consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que fundamentado." ___________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea "c"; CP, arts. 59, 121, § 2.º, incs. II e IV; CPP, art. 593, inc. III, alínea "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.392/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.11.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.239.473/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.06.2023; STJ, REsp n. 2.133.549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.801.920/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.02.2025; Súmula 444/STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0002680-19.2009.8.05.0004, oriunda do Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figura como Apelante UELDON JOSÉ OLIVEIRA DE ASSIS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO EM PARTE AO APELO DEFENSIVO, apenas para AFASTAR a valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais antecedentes criminais e conduta social, mantendo-se a sanção privativa de liberdade e demais termos da sentença fustigada, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora